Tribunal: TJPA
Processo: 0804224-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804224-54.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: MARCOS RODRIGUES CHAVES

REPRESENTANTE: GLOBAL AGENCIA MARITIMA EIRELI - EPP, NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA, MINERVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2022, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES (TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - EDIÇÃO Nº 7469/2022 - QUARTA-FEIRA, 5 DE OUTUBRO DE 2022).

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Juíza Convocada Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INTERNO Nº 0804224-54.2018.814.0000

EMBARGANTES:
MARCOS RODRIGUES CHAVES E OUTROS

EMBARGADO: ACÕRDÃO DE ID. 8906806

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARCOS RODRIGUES CHAVES E OUTROS

contra acordão de id.
8906806
que

julgou improcedente o agravo interno.

Transcrevo o dispositivo do acordão embargado id. 9225515

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÔES INDIVIDUAIS INDENIZATÓRIAS. NAUFRÁGIO DO NAVIO HAIDAR EM BARCARENA. TEMA COMPETÊNCIA. ROL DO 1015. TAXATIVIDADE MITIGADA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA JUSTIÇA FEDERAL EM CASOS IDÊNTICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
RAZÕES RECURSAIS
(ID.9016906), os embargantes/agravados alegam a existência de omissão no julgado eis que não foram intimados para apresentar contrarrazões de Agravo Interno.

Sustentam que para evitar que eventual nulidade do acórdão de id.
8906806
pugna pela intimação válida da Embargantes em respeito princípio do contraditório e da ampla defesa, consoante art. 5º, LV da CF/88.

Requer que seja conhecido o presente Embargos de Declaração a fim de sanar a omissão no julgado.

Sem contrarrazões aos Embargos Declaratórios.

VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acordão (ID8906806) atacado qualquer omissão, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Quanto a ausência de intimação do embargante/agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento não restou evidenciado qualquer prejuízo para sua defesa em eis que o agravo de instrumento foi julgado improcedente, mantendo integralmente a decisão do juiz a quo que determinou a competência da justiça estadual para julgar a ação indenizatória decorrente do dano ambiental causado pelo navio Haidar em Barcarena.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RESPOSTA AO AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022, CPC NÃO OBSERVADOS. I- A ausência de intimação da parte ex adversa para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que trata exclusivamente de Assistência Judiciária Gratuita, que restou indeferida, não resulta em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente porque não implica em prejuízos as partes. II- Os Embargos de Declaração são admitidos quando na decisão judicial houver obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão (de ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz) a ser suprida, ou, ainda, erro material a ser corrigido, nos termos dos incisos I a III, do art. 1.022, do CPC, situações inocorrentes na espécie. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - AI: 04413621020178090000, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/04/2018, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 25/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DENEGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. INEXISTÊNCIA DA CITAÇÃO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. DECISÃO QUE BENEFICIA O AGRAVADO. NÃO VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. "A intimação do agravado para que apresente, se lhe aprouver, contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento podem ser, excepcionalmente, dispensada, quando, frustrada a tentativa de intimação, sendo agravado o réu, a sua citação ainda não tenha ocorrido na origem e se trate de provimento que não lhe gerará ônus direto, com possibilidade de impugnação, de plano, quando de seu ingresso nos autos, tal como na hipótese de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça ao autor. [...]"

(TJ-SC - AI: 00200747620168240000 Joinville 0020074-76.2016.8.24.0000, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 03/08/2017, Quarta Câmara de Direito Público)

Com essas considerações, entendo que NÃO há o vício de contradição, omissão ou obscuridade apontado, posto que o decisum embargado decidiu de acordo com a sistemática do novo CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente o acordão embargado, pois não verificada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2022